Tribunal: TJMT
Processo: 0004353-65.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004353-65.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MANUEL CORREIA - CPF: 848.974.819-53 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO - OFENSA A COISA JULGADA - DEBILIDADE PARCIAL COMPROVADA – VALOR INDENIZATÓRIO – SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – TABELA DA SUSEP – LEI VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO - APLICAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Há de se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.

A Indenização decorrente do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVT) deve ser apurada com base no valor do salário-mínimo vigente na data do evento danoso, nos termos do art. 3º da Lei 6.194/74 e art. 5º, §1º da Lei 11.482/2007, para casos anteriores a sua edição.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída na época do acidente.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004353-65.2009.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

MANUEL CORREIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
MANUEL CORREIA
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ)
e acrescido juros
de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
.

Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil
.

Inconformada, a seguradora apelante alega a ocorrência
da prescrição
, pelo prazo de três anos a contar do evento danoso, nos termos do art. 206 §3º, IX do CC, e Enunciado n.405, STJ.

Aduz que à época do evento danoso vigia a tabela de acidentes pessoais prevista pelos arts. 3º e 5º §5º da Lei n. 6.194/74, alterado pela Lei 8.441/92, expedida pela SUSEP através da Circular 29/91.

Assevera que, havendo “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, é pago o percentual de 70% sobre o valor máximo indenizável, ou seja, 70% do limite máximo indenizável estabelecido pelo inciso II, caput, do Art. 3º da Lei 6.194/74, vigente ao tempo do sinistro, considerando que o teto indenizável era de 40 salários mínimos, já que na época do sinistro o salário mínimo era fixado em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), portanto R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), que perfaz o valor de R$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais). Todavia, não sendo a invalidez completa, mas incompleta e quantificada em 75%, temos R$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais) x 75% = R$ 5.460,00 (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais)”
(sic).

Assim sendo, aduz que o valor máximo a ser indenizado corresponde a R$ 5.460,00 (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar arguida e caso não seja este o entendimento, que seja aplicado o salário mínimo vigente à época do sinistro, limitando a condenação imposta ao valor de R$ 5.460,00 (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais) (Id 187557665).

Nas contrarrazões, a apelada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, postulando pelo desprovimento deste apelo, bem como pela condenação da apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além da majoração dos honorários sucumbenciais (Id 187557671).

Preparo recolhido (Id 188138158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MANUEL CORREIA
ajuizou

a

presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de origem julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com os acréscimos legais, além da verba de sucumbência.

Não se conformando com o
decisum
, alega a ocorrência da prescrição, pelo prazo de três anos a contar do evento danoso, nos termos do art. 206 §3º, IX do CC, e Enunciado n.405, STJ. No mérito, sustenta haver irregularidade no cálculo da indenização, pelo que deseja sua reforma parcial, a fim de que a mesma seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, pois à época do evento danoso vigia a tabela de acidentes pessoais prevista pelos arts. 3º e 5º §5º da Lei n. 6.194/74, alterado pela Lei 8.441/92, expedida pela SUSEP através da Circular 29/91.

Quanto a prescrição alegada, a matéria já foi decidida por decisão transitada em julgado, e está acobertada pelo manto da coisa julgada, não podendo ser decidida novamente.

Isso porque a ação havia sido julgada improcedente, ante o acolhimento da preliminar de prescrição pela magistrada da nona vara cível da comarca de Cuiabá (Id 133619697), que fora objeto de recurso.

Logo, pesar da sentença meritória julgar a extinta a ação em razão do reconhecimento da prescrição, a Apelada recorreu a este Tribunal por meio da apelação AP. 74432/2011). Contra a decisão colegiada fora interposto Recurso Especial., tendo o relator do processo à época des. Adilson Polegato de Freitas exercido o juízo de retratação,
afastando a prescrição
determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito e reabertura da instrução processual.

Após a determinação de prosseguimento do feito com a reabertura para se apurar o grau de invalidez acometida pela vítima, a magistrada novamente julgou extinto o processo com resolução de mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente (Id 133621191).

A parte autora apelou a r. decisão foi julgada procedente e determinada a anulação da sentença por ausência de intimação pessoal da parte, com o retorno dos autos a comarca de origem para o regular prosseguimento, com a decisão transitada em julgado em 23/08/2022 (Id. 137568666 e 140878674).

Houve a realização de perícia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente (Id. 187557650).

Sobreveio a sentença ora combatida que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ) e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Pois bem. Inicialmente, no que concerne à tese recursal de prescrição, verifica-se que já fora objeto de decisão judicial e, uma vez apreciada e rejeitada a prescrição, inclusive em segundo grau, operou-se a preclusão pro judicato, o que impede a sua reanálise, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.

Quanto ao mérito, sustenta a recorrente haver irregularidade no cálculo da indenização, pelo que deseja sua reforma parcial, a fim de que a mesma seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, pois à época do evento danoso vigia a tabela de acidentes pessoais prevista pelos arts. 3º e 5º §5º da Lei n. 6.194/74, alterado pela Lei 8.441/92, expedida pela SUSEP através da Circular 29/91.

No ponto, assiste razão à apelante.

É que em se tratando de acidente ocorrido em 02/11/2004, deve ser utilizado o salário-mínimo vigente à época do sinistro com base como base de cálculo da indenização, consoante redação do art. 3º, alínea “b”, da Lei nº. 6.194/74 já que as alterações trazidas pela Lei nº. 11.482/07 não alcançam sinistros anteriores a sua vigência.

A Lei nº 6.194/74, art. 3º, II, dispõe que em se tratando de invalidez permanente, o valor pago é de até 40 (quarenta) salários-mínimos, decorrendo daí que as diretrizes do CNPS, como norma regulamentar, portanto, de hierarquia inferior, dispostas de modo diverso do art. 3º da Lei nº 6.194/74, que não exige que a invalidez seja total, mas apenas permanente, não interferem, no caso em tela, no valor da indenização.

No ano de 2004 o salário-mínimo vigente correspondia a R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), de modo que o valor máximo a ser utilizado como parâmetro para a fixação da indenização é o de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).

A

indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação.

Aliás, esse é o entendimento desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – TABELA SUSEP – GRAU DE INVALIDEZ – PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO EMSALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO JUDICIAL – READEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, eis que vigente à época do sinistro.

Deve ser utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização”.

(N.U 0001296-25.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do sinistro ocorrido em 02/11/2004, onde sofreu fratura exposta dos ossos da perna esquerda, decorrente do acidente de trânsito.

No caso, conforme laudo pericial judicial acostado aos autos, o perito concluiu que o autor sofreu perda parcial permanente da função do membro inferior esquerdo, com sequelas de 75% (setenta e cinco por cento) (ID 187557650).

Nesse contexto, é necessário ser observada a
gradação
da lesão para a quantificação da indenização devida, que no caso condiz à
invalidez permanente parcial incompleta de grau intenso do membro inferior
, que segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, embora seja de
75%
(setenta e cinco por cento), deve ser aplicada também à fração de
70%
(setenta por cento) sobre o valor obtido, sendo este o percentual da incapacidade constatada pelo
expert
, chegando-se a um valor de R$5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta reais). Segue demonstrativo do cálculo:

R$10.400,00 x 75% x 70% = R$5.460,00

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré para reformar a sentença e, em consequência, reduzir o valor da indenização para R$5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros legais a partir da citação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, porquanto incabível no caso de provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023